Tribunal: TJDFT
Processo: 0736041-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736041-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CJ14 EMPREENDIMENTOS LTDA, CESAR SILVA SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 218.026,47), declinou, de ofício, da competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, com fundamento na abusividade da cláusula de eleição de foro. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o foro de eleição contratual é Brasília/DF; 2) a decisão agravada afronta a Súmula 33/STJ, pois a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 3) o STJ, em reiterados precedentes, reconhece a plena validade da eleição de foro, especialmente em contratos empresariais e bancários; 4) a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício; 5) o contrato foi celebrado com pessoa jurídica, afastando qualquer presunção de vulnerabilidade ou aplicação automática da legislação consumerista; 6) a eleição do foro de Brasília atende ao critério de pertinência previsto no art. 63, § 1o, CPC, já que o BRB tem sede no Distrito Federal e concentra sua gestão administrativa e operacional nessa localidade; 7) a relativização da cláusula de eleição de foro sem fundamento legal ou provocação da parte ré gera insegurança jurídica, com impacto negativo sobre a previsibilidade dos contratos bancários de alcance nacional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro ou, subsidiariamente, a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa, condicionando-se eventual análise de abusividade à arguição da parte ré. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: (...) a parte ré tem sede em Salvador/BA, local em que a exequente também possui representação. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. (...) Nesse cenário, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva, tanto porque a relação jurídica de direito material subjacente foi inteiramente travada fora desta circunscrição judiciária, como porque a cláusula de eleição de foro foi firmada por devedor juridicamente hipossuficiente (dada a assimetria de conhecimento jurídico entre as partes) em contrato de adesão, a justificar a aplicação tanto do art. 63, § 5o, do CPC como do art. 190, parágrafo único, do CPC. (...) Não desconheço os precedentes deste tribunal que vêm afastando a cláusula de eleição de foro em execuções semelhantes, com fundamento na existência de agências bancárias do BRB em todo o território nacional, em cujas localidades teriam sido inclusive emitidas as cédulas de crédito bancário e que coincidiriam com o domicílio das executadas, como no presente caso (ID 246333741 do processo referência). Confira-se: (...) 4. Na hipótese, a Cédula de Crédito Bancário objeto de execução foi emitida em Salvador/BA por pessoa jurídica e por pessoa física, ambas com endereços em Salvador/BA. As executadas não possuem vínculo jurídico afeto à lide no Distrito Federal a justificar a opção pela distribuição do processo nessa localidade, distante aproximadamente 1.400 km (um mil e quatrocentos quilômetros) do local onde emitida a CCB. Não se sustenta o argumento de que seria cabível a eleição do foro de Brasília por ter o exequente sede neste local, pois o BRB Banco de Brasília S.A. tem atuação em diversos estados, inclusive na Bahia, onde foi emitida a CCB. (...) (Acórdão 1913528, 0724345-80.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Todavia, conforme art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, não há como reconhecer, de plano, a alegada abusividade na propositura da execução nesta capital, uma vez que o BRB tem sede em Brasília, de modo que a escolha do foro não teria sido aleatória, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. No mesmo sentido: (...) 3. A cláusula de eleição de foro é válida desde que prevista em instrumento escrito, pertinente ao domicílio de uma das partes ou ao local da obrigação, conforme art. 63, § 1o, do CPC. 4. A redação atual do art. 63, § 3o e § 5o, permite a declinação de competência de ofício somente quando caracterizada a abusividade ou aleatoriedade da cláusula, o que não se verifica na hipótese. 5. A credora tem sede em Brasília/DF, o que demonstra a vinculação territorial do foro eleito, sendo incabível o reconhecimento de abusividade. 6. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza empresarial, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da devedora. 7. O Juízo suscitante deixou de considerar a sede principal da instituição financeira credora, baseando-se equivocadamente em endereço de filial. 8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a cláusula de eleição de foro, quando presente os requisitos legais e inexistente vulnerabilidade, não pode ser afastada de ofício. (Acórdão 2026174, 0725610-83.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA tem potencial para comprometer a duração razoável do processo. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à natureza da relação contratual existente entre as partes, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos ao Juízo Cível de Salvador/BA até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator